Tribunal: TJSP
Processo: 1501347-91.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões dos réus corroboradas pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crimes praticados em concurso de agentes – Inviável a desclassificação para furto. Violência e grave ameaça suficientemente demonstradas – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões dos réus corroboradas pelas declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crimes praticados em concurso de agentes – Inviável a desclassificação para furto. Violência e grave ameaça suficientemente demonstradas – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de Breno nos mínimos e de Denis 1/6 acima dos patamares. Maus antecedentes – Multirreincidência de Denis compensada com a confissão espontânea. Conformismo ministerial. Reconhecimento desta atenuante para Breno, sem alteração das reprimendas (Súmula no 231 do STJ) – Uma causa de aumento (concurso de pessoas). Acréscimo na fração mínima (1/3) – Continuidade delitiva para Breno. Duas infrações. Elevação em 1/6. Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Inexistência de impugnação do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial fechado – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo de Denis desprovido; recurso de Breno acolhido em parte para reconhecer a confissão espontânea, sem alteração no quantum final das penas.